Tribunal: TJES
Processo: 5016136-52.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016136-52.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO ITALO MASSA
RECORRIDO: MN GRANITOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Depois de analisados os autos tem-se que o cheque 000022 então emitido pela autora em benefício de terceira pessoa foi datado para quitação em 12/11/20232 , mas apresentado para pagamento pelo réu, portador em razão da circulação comercial do título, em 16/10/20233 , em ocasião anterior ao mencionado na cambial para seu regular pagamento.

Em sede de sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil6 para CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 53,85 de danos materiais em favor da autora, com correção monetária da data do respectivo desembolso (20/10/2023)7 até a citação (15/03/2024)8 pelo IPCA, de acordo com o artigo 389, parágrafo único, do Código Civil9 , e juros de mora da citação (15/03/2024)10 em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do Código Civil11, e CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 3.500,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (15/03/2024)12 em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do Código Civil13.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando improcedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta ressaltar que, a Súmula 370 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: "caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré datado", enunciado que não distingue a natureza do apresentante, se beneficiário direto ou terceiro portador da cambial, para a responsabilização pela iniciativa de desconto bancário prévio da cártula.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva em razão da apresentação intempestiva do cheque em comentário, seja pela inscrição da demandante em Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) do Banco Central em decorrência da devolução de outro título sem provisão de fundos, como consta dos autos.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.500,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)